Tribunal: TJMT
Processo: 1022907-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022
907-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENERGIA. IMPROCEDENCIA. AUMENTO EXCESSIVO EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FATURAS DISCUTIDAS INEXIGÍVEIS PARA SER REFATURADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face da sentença, pela qual julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, sob o fundamento de que não houve demonstração de discrepância do padrão de consumo.

Inconformado, a recorrente interpõe o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença
a quo
, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, qual seja o refaturamento das faturas do mês setembro/2021 a fevereiro/2022, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023